Tribunal: TJDFT
Processo: 0739138-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO.
1. A competência territorial ainda que seja relativa, porque resguarda normas de direito privado, não está totalmente disponível a critérios pessoais do autor e não permite a burla do sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos para a efetiva prestação jurisdicional em todo o país.
2. A crescente demanda de ações similares, nas quais as partes e o contrato objeto da controvérsia não têm qualquer relação com o Distrito Federal, esbarra na organização do Poder Judiciário e impede a concretização de princípios constitucionais e processuais
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.